Tribunal: STF
Processo: HC 263582
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa legalmente presa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de I.V.F. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.040.999/MT do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 6).



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, disposto no art. 2º da Lei 12.850/2013; facilitação de fuga de pessoa legalmente presa, disposto no art. 351, § 3º, do Código Penal; e lavagem de dinheiro, disposto no art. 1º da Lei 9.613/1998.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Aduz que não há qualquer elemento capaz de demonstrar que a paciente representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal. Alega ausência de contemporaneidade, uma vez que não há fatos novos e atuais que justifiquem a manutenção da medida. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do decreto preventivo. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, “uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    Na mesma linha, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica” (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. 



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. 



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015 , DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015).



    Nada impede, contudo, que, de ofício, se examine eventual constrangimento ilegal. 



    A prisão preventiva é medida excepcional (CF, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX) e demanda demonstração de materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis, dentro das hipóteses do art. 312 do CPP, com motivação concreta e contemporânea (arts. 312, 315 e 282, § 6º, do CPP). Cumpre verificar, portanto, o que decidiram as instâncias ordinárias sobre os temas deduzidos. 



    A respeito da decretação da preventiva, o magistrado de primeiro grau assentou o seguinte (e-STJ fls. 1083/1085 e 1088/1098 - grifei):



    (...)



    Examinando a matéria, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a justificar concessão de ofício. A decisão de primeiro grau descreveu, com base em elementos empíricos do inquérito, a dinâmica de facilitação da evasão, individualizando a participação da paciente em momento central do iter criminis, no encontro e subsequente deslocamento com os dois reeducandos, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. A motivação também enfrentou a contemporaneidade, ancorandose em relatório técnico telemático superveniente (29/11/2024), e na necessidade atual de interromper a continuidade de atividades ilícitas, em consonância com a diretriz de que a urgência intrínseca às cautelares exige contemporaneidade dos motivos (HC n. 493.463 /PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 



    Quanto à alegação defensiva de alteração do panorama acusatório — ausência de indiciamento por lavagem e resolução interna do Ministério Público afastando organização criminosa —, a preservação da custódia não se mostra, por si, inválida. O Tribunal local registrou a oferta de denúncia pelos arts. 288, parágrafo único, e 351, § 1º, do Código Penal (e-STJ fl. 80), mantendo a preventiva à vista da gravidade concreta e do modus operandi. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do crime, evidenciada por elementos do caso, pode legitimar a custódia para garantia da ordem pública (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 16/9/2015; HC n. 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Na mesma linha, predicados pessoais favoráveis não impedem a preventiva quando presentes os requisitos legais (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    No tocante à tese de medidas cautelares alternativas, o decreto de origem explicitou a insuficiência de providências menos gravosas, diante da complexidade e da necessidade de interromper a atuação coordenada dos investigados (e-STJ fls. 1133 /1134). O precedente desta Corte assenta a inadequação de cautelares diversas quando a prisão está justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    A alegação de ausência de fatos novos ou contemporâneos não prospera. O juízo apontou, concretamente, a deflagração e conclusão de análise telemática recente, que permitiu identificar com precisão a dinâmica delitiva e a atuação coordenada, justificando, presentemente, a prisão como medida urgente (e-STJ fls. 1133/1134). O Tribunal reafirmou essa compreensão (e-STJ fl. 89). Tal abordagem coaduna-se com o art. 315, § 1º, do CPP e com a orientação de que a contemporaneidade refere-se aos motivos da segregação, não ao momento do fato. 



    Por fim, quanto a eventual insurgência de inocência ou insuficiência de indícios, a estreita via do habeas corpus não comporta revolvimento fático-probatório (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014; RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente